Tribunal: CARF
Processo: 16095.000470/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000470/2007-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.711 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
FINOPLASTIC INDÚSTRIA DE EMBALANGENS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
INTIMAÇÃO. CIÊNCIA POR VIA POSTAL. DOMICÍLIO FISCAL.
Válida a intimação remetida via postal ao endereço da pessoa jurídica
constante do Cadastro Nacional das Pessoas Jurídica junto à RFB. A lei
processual não exige que a ciência de recebimento do Auto de Infração seja
dada pessoalmente ao representante legal da empresa, apresentando-se regular
o recebimento e ciência aposta por qualquer pessoa no AR enviado ao
domicílio fiscal eleito pela contribuinte.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa a apreciação das questões de
constitucionalidade e legalidade das normas tributárias, cabendo-lhe observar a
legislação em vigor.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora decorre de lei, sobre
cuja aplicação não cabe aos órgãos do Poder Executivo deliberar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, , por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, no mérito e parte conhecida, negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000470/2007-86
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000470/2007-86

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente Convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone. Ausente o Conselheiro Murillo Lo Visco.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campinas - SP, , que julgou IMPROCEDENTE a impugnação do contribuinte em epígrafe,
doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal, transcrevo o relatório pertinente
na decisão a quo:
Trata-se dos autos de infração à legislação da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL (fls. 96/99), e imposição de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas mensais de CSLL, lavrados em 19/10/2007, por irregularidades
constatadas em procedimento fiscal de verificações obrigatórias nos anos-calendário
de 2003, 2004 e 2005.
O crédito tributário constituído no montante de R$ 332.719,82, incluídos o
principal, a multa de ofício e os juros de mora devidos sobre as diferenças de tributos
apuradas e as multas isoladas, encontra-se assim consolidado no Demonstrativo de fl.
01:
CSLL
268.021,30
MULTA ISOLADA CSLL 64.698,52
TOTAL
332.719,82
No TERMO DE VERIFICAÇÃO E CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES
FISCAIS às fls. 87/88, de 19/09/2007, o auditor fiscal responsável pelo procedimento
iniciado pelo MPF no 0811100/00359/2006, registra as irregularidades apuradas
referentes à CSLL, adiante reproduzidas:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
FALTA DE RECOLHIMENTO E CONFISSÃO EM DCTF
1 - FATOS
Durante os trabalhos de fiscalização determinados pelo MPF acima, ao realizar
as Verificações Obrigatórias, conforme determina a Portaria SRF no 557, de 26 de
maio de 2004, constatamos que a empresa não efetuou os recolhimentos da estimativa
mensal da CSLL e da CSLL apurada no ajuste anual de 2005, deixando também de
fazer a confissão da dívida através das DCTFs, conforme DEMONSTRATIVO DE
DIFERENÇAS APURADAS PELO AFRF que se encontra anexo e faz parte
integrante deste Termo.
Desta forma, o valor da CSLL - Lucro Real abaixo relacionado será exigido em
AUTO DE INFRAÇÃO, enquanto os valores das estimativas, não recolhidos, nem
declarados em DCTF, servirão para cálculo de multa a ser exigida isoladamente.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000470/2007-86

PERÍODO DE APURAÇÃO
VALOR DA DIFERENÇAS
ESTIMATIVA MENSAL 31/07/2003
1.920,77
ESTIMATIVA MENSAL 31/08/2003
2.407,55
ESTIMATIVA MENSAL 30/09/2003
1.165,07
ESTIMATIVA MENSAL 31/10/2003
9.339,89
ESTIMATIVA MENSAL 30/11/2003
4.807,79
ESTIMATIVA MENSAL 31/12/2003
5.411,68
ESTIMATIVA MENSAL 30/11/2004
11.821,08
ESTIMATIVA MENSAL 31/12/2004
20.721,58
ESTIMATIVA MENSAL 30/09/2005
961,89
ESTIMATIVA MENSAL 31/10/2005
284,51
ESTIMATIVA MENSAL 30/11/2005
31.171,84
ESTIMATIVA MENSAL 31/12/2005
39.383,43
AJUSTE ANUAL 31/12/2003
25.052,75
AJUSTE ANUAL 31/12/2004
32.542,66
AJUSTE ANUAL 31/12/2005
71.801,67
2 - ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 19 da Lei 9.249/95
Art. 77, inciso III, do Decreto-Lei no 5.844/43; art. 149 da Lei no 5.172/66, art.
2o e parágrafos da Lei 7.689/88;
Art. 1o da Lei no 9.316/96 e Art. 28 da Lei no 9.430/96;
Art. 6o da Medida Provisória no 1.858/99 e suas reedições;
Arts. 29, 30, 43, 44, inc. II, alínea b, da Lei 9.430/96, com redação dada pelo
art. 18 da MP no 303/2006 e art. 841 do RIR.
3
- BASE DE CÁLCULO/VALORES AUTUADOS
Conforme planilha em anexo, denominada DEMONSTRATIVO DE
DIFERENÇAS APURADAS PELO AFRF, na coluna Débito Escriturado PJ, os
valores foram extraídos dos livros exibidos pela empresa (cópia em anexo), e
comparados aos valores declarados em DCTF e também aos valores recolhidos
espontaneamente pelo interessado, antes do início da ação fiscal.
Estão demonstrados os valores das multas exigidas isoladamente por falta de
declaração em DCTF e falta de pagamento das parcelas da estimativa, bem como o
valor da CSLL devida na apuração anual.
O auto de infração da CSLL de fls. 96/99, apresenta a descrição dos fatos e o
enquadramento legal conforme adiante reproduzido:
001 - CSLL
DIFERENÇA APURADA ENTRE O VALOR ESCRITURADO E O
DECLARADO/PAGO
Durante o procedimento de verificações obrigatórias foram constatadas
divergências entre os valores declarados e os valores escriturados, conforme descrito
no Termo de Verificação e Constatações de Irregularidades Fiscais, que se encontra
em anexo, e integra o presente Auto de Infração.
Fato Gerador Valor Tributável ou Contribuição
Multa (%)
31/12/2003
12/2003
25.052,75
75,00
31/12/2004
12/2004
32.542,66
75,00
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000470/2007-86

31/12/2005
12/2005
71.801,67
75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 77, inciso III, do Decreto-Lei no 5.844/43;
art. 149 da Lei no 5.172/66, art. 2o e parágrafos da Lei 7.689/88;
Art. 1o da Lei no 9.316/96 e Art. 28 da Lei no 9.430/96;
Art. 37 da Lei no 10,637/02.
002 - MULTAS ISOLADAS
DIFERENÇA APURADA ENTRE O CALOR ESCRITURADO E O
DECLARADO/PAGO - CSLL ESTIMATIVA
Durante o procedimento de verificações obrigatórias foram constatadas
divergências entre os valores declarados e os valores escriturados gerando falta de
pagamento da Contribuição Social, incidente sobre a base de cálculo estimada em
função da receita bruta e acréscimos e/ou balancetes de suspensão e redução,
conforme descrito no Termo de Verificação e Constatações de Irregularidades Fiscais,
que se encontra em anexo, e integra o presente Auto de Infração.
Data
Valor da Multa Isolada
31/07/2003
960,38
31/08/2003
1.203,77
30/09/2003
582,53
31/10/2003
4.669,94
30/11/2003
2.403,89
31/12/2003
2.705,84
30/11/2004
5.910,54
31/12/2004
10.360,79
30/09/2005
480,94
31/10/2005
142,26
30/11/2005
15.585,92
31/12/2005
19.691,72
ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 44, §1o, inciso IV, da Lei no 9.430/96.

Da Impugnação:
Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcrevo o relatório
pertinente na decisão a quo:
Tendo tomado ciência da autuação em 24/10/2007 (Aviso de Recebimento - AR
à fl. 103), a contribuinte formalizou em 21/11/2007, a impugnação de fls. 106/139, por
meio de seu sócio administrador (Contrato Social e alteração às fls. 143/152), e de sua
advogada e bastante procuradora (Instrumento de Mandado à fl. 140), alegando as
razões de fato e de direito adiante sintetizadas.
Preliminarmente, alerta que o artigo 247 do Código de Processo Civil determina
que as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem a observância das
prescrições legais e que a ciência à empresa da autuação imposta não foi dada aos
representantes legais da empresa, seu gerente ou preposto, caracterizando vício formal,
vez que remetido o auto de infração pelo correio, ato caracterizado como vício de
forma I.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000470/2007-86

Assim, a impugnante alega que o auto de infração, estando eivado de
ilegalidade, com evidente vício formal, não cumpriu sua finalidade, ocasionando
prejuízo à parte, devendo ser declarada a sua nulidade, como anulados devem ser os
atos subseqüentes a ele. E acrescenta:
A regularidade do processo administrativo é pressuposto básico da execução,
mormente no que diz respeito à intimação inicial do contribuinte e ao exercício do
livre direito de defesa. Por isso, provando-se irregularidade no processo administrativo
que é solenidade essencial da constituição do débito, padece de nulidade a inscrição e
o vício atingirá a ação executiva, por não se considerar mais a dívida como líquida e
certa.
Reproduz a Súmula 473 do STF (que trata da anulação pela administração de
seus próprios atos, quando eivado de vícios que os tornem ilegais), afirmando a
impugnante que os atos irregulares não devem ser convalidados, o que denomina
como vício de forma II, para que seja garantido o procedimento resguardado através
de princípios constitucionais.
No mérito, inicia observando a necessidade de se considerar as dificuldades
sofridas pela empresa nacionais em decorrência da pesada carga tributária a elas
imposta, com leis habitualmente confusas e obscuras, submetendo as empresas a
tumulto legislativo que dificulta a atividade empresarial.
Acentua a impugnante que o valor das multas impostas ofende os direitos dos
contribuintes, ultrapassando a capacidade contributiva quer do patrimônio empresarial
quer do pessoal, confrontando o art. 150 da Constituição Federal que proíbe a
utilização de tributo com efeito de confisco. Cita doutrinadores e julgado do TRF3a
Região que limitam a multa de mora ao percentual de dois por cento e os juros de
mora no percentual de um por cento, previsto no Código Tributário Nacional. Requer
a redução dos percentuais de multas e juros ao suportável pela capacidade contributiva
da contribuinte.
Contesta a impugnante a utilização da taxa SELIC como juros de mora na
atualização do crédito tributário em questão, em virtude de sua natureza remuneratória
de títulos, que impede sua aplicação em âmbito tributário. Reproduz jurisprudência
judicial em apoio a seu entendimento.
Conclui a impugnante requerendo a declaração de sua nulidade do ato
administrativo, em razão das preliminares argüidas quanto ao vício de forma, ferindo a
segurança jurídica, o princípio da fé pública, caracterizando, ainda, infringência ao
princípio constitucional da isonomia, bem como arbitrariedade do Poder Público.
Caso superadas as preliminares de nulidade, requer seja declarada a
improcedência da autuação por excesso da multa aplicada, que deve ser reduzida ao
mínimo, bem como a inaplicabilidade da taxa SELIC.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000470/2007-86

Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas no Art. 142 do CTN e
artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar de nulidade
do lançamento em questão.
INTIMAÇÃO. CIÊNCIA POR VIA POSTAL. DOMICÍLIO FISCAL.
Válida a intimação remetida via postal ao endereço da pessoa jurídica
constante do Cadastro Nacional das Pessoas Jurídica junto à RFB. A lei
processual não exige que a ciência de recebimento do Auto de Infração seja
dada pessoalmente ao representante legal da empresa, apresentando-se regular
o recebimento e ciência aposta por qualquer pessoa no AR enviado ao
domicílio fiscal eleito pela contribuinte.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
FALTA
DE
DECLARAÇÃO/PAGAMENTO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE OFÍCIO.
A falta de declaração em DCTF de tributos e contribuições federais na
modalidade de lançamento por homologação, bem como a insuficiência de
recolhimento de valores devidos, justifica sua exigência pela autoridade fiscal
por meio do competente Auto de Infração, com os consectários legais para a
constituição do crédito tributário.
LUCRO
REAL.
APURAÇÃO
ANUAL
DA
CSLL.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA. PENALIDADE.
A pessoa jurídica enquadrada na sistemática de tributação com base no lucro
real, com opção pela apuração anual dos tributos devidos, fica obrigada ao
recolhimento mensal das estimativas apuradas com base na receita bruta ou
balancetes de suspensão e redução, prevendo a legislação tributária a
imposição de multa isolada pelo Fisco quando apurada falta de recolhimento
durante o ano-calendário.
CONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO VEDADA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
A impugnação é tempestiva e dotada dos pressupostos de admissibilidade pelo
que dela se conhece.
De plano cumpre apreciar a alegação de nulidade do ato praticado pela
fiscalização por ocorrência de vícios formais.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000470/2007-86

Cumpre, pois, inicialmente examinar se teriam sido observados os requisitos
legais pertinentes à constituição do crédito tributário pela Fazenda Pública, conforme
estabelecido no art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN (Lei n.o 5.172, de
1966), bem como se teriam sido atendidas as exigências presentes no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, que disciplina o Processo Administrativo Fiscal -
PAF. Esta é a redação dos dispositivos legais mencionados:
Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional - CTN
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único – A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto no 70.235/72 – PAF
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
Ao contrário do alegado pela impugnante, não se verifica nos autos a ausência
dos elementos essenciais à formalização do crédito tributário, eis que presentes: a
descrição das irregularidades com a identificação da ocorrência dos fatos geradores,
das matérias tributáveis, como também a determinação das bases de cálculo e
alíquotas aplicáveis, o cálculo do tributo exigido, a correta identificação do sujeito
passivo e a imposição da penalidade cabível.
Assim, o ato praticado no presente processo revestiu-se de todas as
formalidades para sua validade, não se detectando nos autos qualquer das hipóteses de
nulidade previstas nos incisos I e II do art 59 do Decreto no 70.235/72, de 1972, uma
vez que o ato foi formalizado por pessoa competente, o AFRFB, e foi assegurado à
autuada o direito de defesa, não incorrendo. pois, nas situações de nulidade nele
estabelecidas:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa
Somente a inobservância dos elementos citados nesses dispositivos é que
poderia ensejar a declaração de nulidade do procedimento. Demonstrado nos autos que
a contribuinte teve acesso a todos os elementos constantes da peça de autuação, bem
como das constatações elaboradas durante o procedimento fiscal, permitindo
apresentar a impugnação no prazo de 30 (trinta) dias da data da ciência da exigência
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000470/2007-86

tributária, conforme preceitua o artigo 15 do já mencionado Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade.
De fato, a oportunidade de defesa foi regularmente oferecida e plenamente
exercida pela autuada, cuja impugnação formalizada contra a autuação demonstra
amplo conhecimento da matéria tratada e dos fundamentos da exigência, viabilizando
a instauração da fase litigiosa do processo e dando causa à presente análise no
contencioso administrativo.
Quanto ao entendimento de que a ciência da autuação deveria ser dada
pessoalmente ao representante da empresa, e que configuraria vício formal a remessa
postal dos autos ao endereço da empresa, transcreve-se a seguir o disposto no art. 23
do Decreto no 70.235, de 1997, visando melhor compreensão da matéria:
SEÇÃO IV
DA INTIMAÇÃO
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 67)
§2o Considera-se feita a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
(Redação dada pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
II – no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997, art. 67)
(...)
§3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pelo art. 113 da Lei n.o 11.196/2005)
§4o Considera-se domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo o do endereço
postal, eletrônico ou de fax, por ele fornecido, para fins cadastrais, à Secretaria da
Receita Federal. (Acrescido pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67)
Importa ressaltar que o §3o do inc. II do art. 23 do PAF dispõe que os meios de
intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos a ordem de
preferência. Conclui-se, pois, pelos dispositivos acima, que a intimação ou notificação
feita por vista postal é válida quando recebida no domicílio fiscal do sujeito passivo,
ainda que a assinatura aposta no AR não seja do representante legal da pessoa jurídica.
No caso em análise nota-se no Aviso de Recebimento - AR de fl. 103 que o auto
de infração foi enviado à Avenida Novo Brasil no 671 - Cumbica, em Guarulhos/SP,
exatamente o endereço constante do cadastro da empresa na RFB, conforme se
verifica na consulta realizada no sistema CNPJ à fl. 308, não restando qualquer dúvida
da correta cientificação à pessoa jurídica fiscalizada.
Esse entendimento é referendado na jurisprudência administrativa, conforme
ementas adiante são reproduzidas:
INTIMAÇÃO ENVIADA AO DOMICÍLIO FISCAL – REGULARIDADE. A
intimação por via postal considera-se perfeita quando o AR tenha sido encaminhado
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000470/2007-86

para o domicílio fiscal do contribuinte, ainda que recebido pelo porteiro. [Acórdão n.o
108-06.254, Sessão de 18/10/2000]
DOMICÍLIO FISCAL. É válida a intimação via postal remetida ao endereço da
pessoa jurídica que consta do Cadastro da Fazenda Nacional, ainda mais quando a
mesma exerce suas atividades normalmente no endereço indicado. A lei processual
não exige que a ciência de recebimento do Auto de Infração seja dada por
representante legal da empresa, sendo válido o recebimento e ciência aposta por
qualquer pessoa que receber o AR no endereço indicado. [Acórdão n.o 202-08.457,
DOU de 08/11/1996]
VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR VIA POSTAL – Não é necessário que
a notificação de lançamento seja feita pessoalmente ao sujeito passivo, bastando que
seja feita por via postal recebida no domicílio do contribuinte. [Acórdão no 104-
5.476/1986]
Também nesta linha já se manifestou o Tribunal Regional Federal da 4a. Região
(AI n.o 1999.04.01.006023-2/SC – 2a. Turma – DJU de 23/06/1999):
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL – INTIMAÇÃO POR VIA
POSTAL.
O inc. II do art. 23 do Decreto n.o 70.235/72 autoriza a intimação por via postal,
com prova do recebimento. Entregue a correspondência no endereço do domicílio
fiscal do sujeito passivo, é perfeitamente válida a intimação, mesmo que o aviso de
recebimento tenha sido firmado por pessoa da família do devedor. Para afastar a
presunção de legalidade da intimação, indispensável a prova irrefutável de que o
recebedor não deu ciência ao devedor. Considera-se feita a intimação na data do
recebimento, conforme o §2.o, II, do art. 23 do Decreto n.o 70.235/72.
No caso dos autos, está provado que a notificação do lançamento foi recebida
no domicílio da contribuinte. Portanto, há que se considerar a notificação válida e
eficaz. Ademais, a instauração tempestiva do presente litígio referenda a regular
ciência ao interessado.
DA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
No mérito, a impugnante não tece qualquer comentário sobre as irregularidades
apuradas pela fiscalização, restringindo-se a se rebelar contra a carga tributária bem
como contra os exagerados percentuais impostos de multa e juros de mora.
No que se refere à infração cometida pela pessoa jurídica não haveria mesmo o
que ser contraposto ao trabalho do auditor fiscal, visto que no período analisado a
empresa descumpriu suas obrigações tributárias, visto que, embora enquadrada na
sistemática de tributação pelo lucro real, e optante pela apuração anual do IRPJ e da
CSLL, deixou de proceder ao recolhimento de antecipações mensais dos valores
estimados da CSLL inseridos nas DIPJ entregues, bem como da diferença devida de
CSLL no ajuste, infringindo a legislação pertinente.
O art. 2o da Lei no 9.430, de 1996, que trata da apuração das estimativas do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas,
determina aos contribuintes optantes pela sistemática de apuração anual de tributos
com base no lucro real, a obrigação de apurar e recolher antecipações de tributos
durante o ano, nos valores estimados sobre percentuais da receita bruta ou sobre o
resultado apontado nos balancetes de suspensão e redução do imposto/contribuição,
levantados mensalmente, sendo admitido como antecipação do tributo apurado ao
final do período o montante efetivamente pago no ano.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000470/2007-86

A Instrução Normativa SRF no 93, de 24 de dezembro de 1997, ao interpretar o
citado dispositivo legal, orienta no que concerne à falta de recolhimento de estimativas
constatada após o encerramento do período [destaques acrescidos]:
Seção III - FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO
Art. 15. O lançamento de ofício, caso a pessoa jurídica tenha optado pelo
pagamento do imposto por estimativa, restringir-se-á à multa de ofício sobre os
valores não recolhidos.
Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos;
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso
não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora, contados do vencimento
da quota única do imposto.
[...]
Art. 49. Aplicam-se à contribuição social sobre o lucro líquido as mesmas
normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das
pessoas jurídicas, observadas as alterações previstas na Lei no 9.430, de 1996.
Considerando que o tributo efetivamente devido somente é apurado pela
empresa ao final do ano-calendário, quando constatada a falta de recolhimento de
estimativa após encerrado o período, a multa isolada aplicável incide sobre as
estimativas apuradas mensalmente pela contribuinte e não recolhidas nos prazos
definidos pela legislação.
Observa-se que a contribuinte, além de nada ter recolhido a título de estimativas
de CSLL durante o período de 2003 a 2005, também informou incorretamente nas
DIPJ entregues à RFB a apuração da CSLL nos ajustes ao final dos períodos.
Adiante são reproduzidos os dados consignados nas DIPJ entregues pela
contribuinte relativas aos anos-calendário de 2003, 2004 e 2005na Ficha 17 - Cálculo
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido:
DIPJ EXERCÍCIO E NÚMERO PROCESSAMENTO (ND)
2004 -1153633
2005 - 0924740
2006 - 1039426
FICHA 17 - CÁLCULO DA CSLL - ANO-CALENDÁRIO
2003
2004
2005
Lucro Líquido Antes da CSLL
270.471,41
341.517,09
327.346,23
Base de Cálculo Antes da COMP. BC NEG do próprio PA
278.363,91
344.585,16
797.796,35
Base de Cálculo Antes da COMP. BC NEG DE PA ANTERIORES
278.363,91
344.585,16
797.796,35
(-) Base de Cálculo Negativa da CSLL de PA Anteriores
0,00
0,00
0,00
BASE DE CÁLCULO DA CSLL
278.363,91
344.585,16
797.796,35
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
25.052,75
31.012,66
71.801,67
(-) CSLL Mensal Paga por Estimativa
25.052,75
31.012,66
32.418,24
CSLL A PAGAR
0,00
0,00
39.383,43
Nas consultas realizadas no sistema SIEF-Pagamentos, em diversos códigos de
arrecadação relativos à CSLL, não foi localizado qualquer recolhimento efetuado pela
empresa no período em análise, tanto a título de estimativa como decorrente de ajuste
final, como também nas pesquisas nas DCTFs processadas no CNPJ da pessoa jurídica
não constou qualquer declaração de débito de CSLL no período.
Adiante são reproduzidas as Fichas 16 das DIPJ/2004, 2005 e 2006, para
visualização dos valores pela contribuinte apurados de estimativas mensais de CSLL
com base em balanço ou balancete de suspensão e redução:
DIPJ/2004 - ANO-CALENDÁRIO 2003
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000470/2007-86

FICHA 16 - CÁLCULO DA CSLL MENSAL POR ESTIMATIVA
Discriminação/Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Base de Cálculo da CSLL
-146.107,59
-117.075,17 -117.249,06 -87.352,39
-95.344,58
-40.316,78
CSLL Apurada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DEDUÇÕES

Estimativas Pagas Mês Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CSLL a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Recolhido DARF
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Diferença apurada nos autos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Discriminação/Mês
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Base de Cálculo da CSLL
21.341,91
48.092,45
61.037,65 164.814,21
218.234,14 278.363,91
CSLL Apurada
1.920,77
4.328,32
5.493,39
14.833,28
19.641,07
25.052,75
DEDUÇÕES

Estimativas Pagas Mês Anterior
0,00
1.920,77
4.328,32
5.493,39
14.833,28
19.641,07
CSLL a Pagar
1.920,77
2.407,55
1.165,07
9.339,89
4.807,79
5.411,68
Valor Recolhido DARF
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Diferença apurada nos autos
1.920,77
2.407,55
1.165,07
9.339,89
4.807,79
5.411,68
A contribuinte embora nada tenha recolhido no ano de 2003 a título de
estimativas de CSLL, na apuração de ajuste deduziu da CSLL apurada, no valor de
R$ 25.052,75 em 31/12/2003, a título de antecipação, a totalidade das estimativas
apuradas mensalmente e não recolhidas, deixando, inclusive de declarar em DCTF
qualquer valor devido no período.
DIPJ/2005 - ANO-CALENDÁRIO 2004
FICHA 16 - CÁLCULO DA CSLL MENSAL POR ESTIMATIVA
Discriminação/Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Base de Cálculo da CSLL
-419.629,89
-807.268,21 -463.842,75 -670.755,94 -560.927,72 -527.793,93
CSLL Apurada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DEDUÇÕES

Estimativas Pagas Mês Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CSLL a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Recolhido DARF
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Diferença apurada nos autos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Discriminação/Mês
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Base de Cálculo da CSLL
-586.929,71
-458.641,84
-70.227,06
-69.315,82
131.345,34 344.585,16
CSLL Apurada
0,00
0,00
0,00
0,00
11.821,08
31.012,66
DEDUÇÕES

Estimativas Pagas Mês Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.821,08
CSLL a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
11.821,08
19.191,58
Valor Recolhido DARF
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Diferença apurada nos autos
0,00
0,00
0,00
0,00
11.821,08
20.721,58
Como ocorrido no ano de 2003, a contribuinte também deduziu integralmente
da CSLL apurada em 31/12/2004 a totalidade das estimativas apuradas sem que tenha
recolhido qualquer valore durante o ano de 2004 a esse título, e não declarou nem
recolheu a CSLL devida no período.
Consigne-se que os valores apurados pelo auditor fiscal da estimativa do mês de
dezembro e da CSLL devida em 31/12/2004, divergem daqueles constantes na
DIPJ/2005, uma vez que a fiscalização partiu dos valores constantes da escrituração da
pessoa jurídica, conforme indicado nos Demonstrativos de fls. 49, que indicam
estimativa de dezembro de R$ 20.721,58, e não R$ 19.191,58 apontado na Ficha 16, e
o valor de R$ 32.542,66 em 31/12/2004, e não 31.012,66 como constou da Ficha 17.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000470/2007-86

DIPJ/2006 - ANO-CALENDÁRIO 2005
FICHA 16 - CÁLCULO DA CSLL MENSAL POR ESTIMATIVA
Discriminação/Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Base de Cálculo da CSLL
-433.522,98
-636.574,20 -564.623,85 -571.375,17 -727.866,33 -693.859,64
CSLL Apurada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DEDUÇÕES

Estimativas Pagas Mês Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CSLL a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Recolhido DARF
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Diferença apurada nos autos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Discriminação/Mês
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Base de Cálculo da CSLL
-727.834,38
-750.950,37
10.687,70
13.848,84
360.202,68 797.796,35
CSLL Apurada
0,00
0,00
961,89
1.246,40
32.418,24
71.801,67
DEDUÇÕES

Estimativas Pagas Mês Anterior
0,00
0,00
0,00
961,89
1.246,40
32.418,24
CSLL a Pagar
0,00
0,00
961,89
284,51
31.171,84
39.383,43
Valor Recolhido DARF
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Diferença apurada nos autos
0,00
0,00
961,89
284,51
31.171,84
39.383,43
Tendo em conta que no ano-calendário de 2005 não houve divergência entre os
valores constantes da DIPJ/2006 nas Fichas 16 e 17, foram exigidos nos autos as
multas isoladas sobre as estimativas não recolhidas de setembro a dezembro/2005, e a
CSLL devida em 31/12/2005 nos valores apontados pela contribuinte na DIPJ/2006.
Conclui-se, pois, corretas as exigências formalizadas pelo Fisco diante da
constatação de falta de recolhimento de estimativas de CSLL nos anos-calendário de
2003, 2004 e 2005 nos valores consignados nos autos, sendo devidas as multas
isoladas lançadas sobre os valores não recolhidos, por configurar infração aos
dispositivos legais, bem como a exigência da CSLL devida nos ajustes em 31/12/2003,
31/12/2004 e 31/12/2005, não declaradas em DCTF nem recolhidas pela contribuinte,
com imposição da multa de ofício de demais acréscimos legais.
DA IMPOSIÇÃO DAS PENALIDADES: MULTA ISOLADA E MULTA DE
OFÍCIO
Inquestionável a legalidade da exigência pela RFB de multa isolada pela falta de
recolhimento de estimativas devidas nos anos-calendário de 2003 a 2006, visto que à
época da ocorrência da infração a penalidade encontrava-se prevista em legislação
regularmente inserida no sistema tributário nacional.
A capitulação da infração está de acordo com a legislação vigente à data de
ocorrência da irregularidade praticada pela pessoa jurídica, conforme redação do art.
44 da Lei no 9.430, de 1996, adiante reproduzido:
Lei no 9.430, de 27/12/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, (...)
§1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto
de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar
de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000470/2007-86

Tendo em conta que na data de constituição do crédito tributário já se
encontrava vigente a MP no 351/2007, convertida posteriormente na Lei no 11.488, de
2007, o auditor fiscal aplicou o percentual previsto na nova redação dada pelo artigo
14 ao artigo 44 da Lei no 9.430/96, a seguir reproduzido:
Art. 14. O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação, transformando-se as alíneas a, b e c do §2o nos incisos I, II e
III:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Face ao princípio da retroatividade benigna, consagrado no art. 106, inciso II,
alínea “c” do CTN, que prevê a aplicação de lei superveniente quando comine
penalidade menos severa que a prevista ao tempo do ato praticado, a fiscalização
corretamente aplicou o percentual de 50%, e não o percentual de 75% previsto à época
em que devidas as estimativas de CSLL.
Considerando ainda a falta de declaração e recolhimento dos valores da
contribuição devidos na apuração de ajuste, foi formalizada a exigência da CSLL
acompanhada da multa de ofício de 75%, visto que as penalidades incidem sobre
infrações distintas à legislação tributária.
Conforme já analisado anteriormente, os dispositivos da IN SRF no 93, de 1997,
abordam a imposição conjunta das multas especificadas no inciso I, relativa à
obrigatoriedade do recolhimento mensal das estimativas e inciso II, referente à falta de
recolhimento do tributo apurado no ajuste anual.
Da Competência dos Órgãos Administrativos de Julgamento
Tendo em conta as diversas alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade
aventadas pela impugnante, necessário consignar que a competência dos órgãos
administrativos de julgamento restringe-se ao controle da legalidade dos lançamentos,
ou seja, à verificação da correta subsunção dos fatos à Lei. A Administração Pública,
por sua própria iniciativa, sem intervenção do Poder Judiciário, fica impedida de negar
validade e vigência à norma editada pelo Poder Competente, segundo o processo
legislativo constitucionalmente definido.
Somente aos membros do Poder Judiciário permite-se negar aplicação à lei a
pretexto de ser ela contrária à Constituição. No âmbito do processo administrativo não
cabe, à autoridade fiscal, emitir juízo de valor a respeito de legalidade ou
constitucionalidade de normas legais que embasam o ato praticado, sob pena de
responsabilidade funcional por desrespeito aos comandos legais legitimamente
inseridos no ordenamento jurídico, em observância ao já citado artigo 142, parágrafo
único, do Código Tributário Nacional.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000470/2007-86

Atualmente se encontra em vigor o artigo 26A do Decreto no 70.235, de
06/03/1972, que disciplina o Processo Administrativo Fiscal - PAF, introduzido pela
Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, que
dispõe:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária
do Supremo Tribunal Federal;
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de junho de
2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou c) pareceres do Advogado-Geral
da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Logo, resta prejudicada a análise no contencioso administrativo das argüições
da impugnante de afronta da legislação tributária aos princípios constitucionais, visto
que a exigência fiscal fundamenta-se em leis regularmente inseridas no sistema
tributário nacional.
Registre-se, por fim, que a adoção da Taxa Referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (SELIC) como juros de mora decorre de lei ordinária,
conforme faculta a Lei no 5.172, de 1966, art. 161, § 1o. Portanto, não é ilegal a sua
cobrança e não existe até a presente data decisão proferida no âmbito do Supremo
Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade da lei que rege a utilização da
referida taxa como juros de mora, exigíveis sobre os débitos de qualquer natureza para
com a Fazenda Nacional.
Para reforçar a procedência da exigência dos juros de mora com base na
variação da taxa Selic, pode-se ainda mencionar a existência de decisão do Superior
Tribunal de Justiça – STJ, em Recurso Repetitivo, e de Súmulas do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF:
RECURSO ESPECIAL No 879.844 - MG (2006/0181415-0) RELATOR :
MINISTRO LUIZ FUX
EMENTA: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
JUROS
MORATÓRIOS.
TAXA
SELIC.
LEGALIDADE.
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. ART. 535, II, DO CPC.
INOCORRÊNCIA.
2. A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de
mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de
Lei Estadual que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos
débitos fiscais federais (Precedentes: AgRg no Ag 1103085/SP, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 03/09/2009; REsp
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000470/2007-86

803.059/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 16/06/2009, DJe 24/06/2009; REsp 1098029/SP, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 29/06/2009; AgRg no
Ag 1107556/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 01/07/2009; AgRg no Ag 961.746/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe
21/08/2009).
3. Raciocínio diverso importaria tratamento antiisonômico, porquanto a Fazenda
restaria obrigada a reembolsar os contribuintes por esta taxa SELIC, ao passo que, no
desembolso, os cidadãos exonerar-se-iam desse critério, gerando desequilíbrio nas
receitas fazendárias.
SÚMULAS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
– CARF
SÚMULA No 2 do CARF: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.
SÚMULA No 3 do CARF: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Conclusão
Em face do exposto na fundamentação e com base nos critérios legais
enunciados, VOTO no sentido de JULGAR PROCEDENTES as exigências de CSLL
no ajuste e as multas isoladas impostas, conforme demonstrativo adiante.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 15/04/2010, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 24/04/2010 (e-fls. 339 e segs), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
dos quais destaco abaixo:
DA AUTUAÇÃO
Alegou o senhor agente fiscal que no exercício de suas funções de Auditor
Fiscal da Receita Federal e em continuidade aos trabalhos iniciados através do MPF,
foi apurado irregularidade quanto a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) falta de recolhimento e confissão no DCTF.
Fundamentou, ainda, o auditor fiscal a aplicação de multa proporcional no
artigo 44, parágrafo primeiro, inciso IV da Lei 9.430/96 e juros de mora no artigo 6, §
2o da Lei n°. 9.430/96., bem como, Juros de Mora a partir de Janeiro de 1997 -
apuração trimestral para fatos geradores a partir de 1/01/97: percentual equivalente à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais, cumulada mensalmente - Art. 61, parágrafo terceiro da Lei 9.430/96. A partir
de 1998, apuração anual para fatos geradores a partir de 1/01/97, percentual
equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais, acumulada mensalmente. O valor dos juros será calculado a partir
de primeiro de fevereiro do ano do vencimento - Art. 28 c/c 6, parágrafo segundo da
Lei9.430/96.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-004.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000470/2007-86

Argüiu a recorrente em sua peça de defesa a ilegalidade do auto de infração, de
acordo com os fatos e fundamento abaixo relacionados:
DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO E DA MULTA
ADVINDA DO AUTO DE INFRAÇÃO
A exigibilidade da penalidade atribuída no auto de Infração restará suspensa,
visto o disciplinado, quer pela legislação vigente, quer pelo Artigo 151 do Código
Tributário Nacional.
Observando o brocardo "acessorium sequitur principale", estando suspensa e
exigibilidade do tributo e, face à interposição do recurso que tem efeito suspensivo, a
multa aplicada pelo auto de infração deve, necessariamente, permanecer com a
exigibilidade suspensa, sendo vedada sua inscrição na dívida ativa.
PRELIMINAR I:
Vício de forma I
A recorrente alegou com base no artigo 245 do Código de Processo Civil
nulidade, gerando assim os efeitos subseqüentes . O erro de forma, conforme
determina a legislação pertinente, caracteriza a nulidade absoluta, ferindo os princípios
processuais constitucionais, (artigo 248 e 249 do Código de Processo Civil), ou seja,
"ultra legem" devendo ser na esfera administrativa reconhecido.
Não apreciaram os julgadores que o artigo 247 do Código de Processo Civil
determina que as citações e as intimações serão nulas, quando feitas sem a observância
das prescrições legais.
Conforme se verifica do ato que deu ciência à empresa da autuação imposta,
não foram formalmente cientificados os representantes legais da empresa
caracterizando assim evidente vício formal, uma vez que o auto foi remetido via
correio.
E, se o ato está eivado de ilegalidade, não cumpriu sua finalidade, ocasionando
prejuízo à parte, devendo ser declarada a sua nulidade; como anulados devem ser os
atos subseqüentes a ele.
A Administração Pública, mesmo no exercício do seu poder de polícia e nas
atividades self executing, não pode impor aos administrados sanções que repercutam
no seu patrimônio sem a preservação da ritualística procedimental, que in casu se
opera pelas notificações apontadas no CTB. A sistemática coaduna-se com a
jurisprudência do Eg. STJ e do Eg. STF, nas quais a Notificação é o ato pelo qual o
fisco apresenta para o contribuinte a exigência fiscal com prazo legal para pagamento
ou impugnação da mesma.
A regularidade do processo administrativo é pressuposto básico da execução,
mormente no que diz respeito à intimação inicial do contribuinte e ao exercício do
livre direito de defesa. Por isso, provando-se irregularidade no processo administrativo
que é solenidade essencial da constituição do débito, padece de nulidade a inscrição e
o vício atingirá a ação executiva, por não se considerar mais a dívida como líquida e
certa.
Vício de forma II
Embora no acórdão não tenha sido reconhecidos vícios - embora existam
- a segurança jurídica do ato administrativo mantém a estabilidade das relações
jurídicas, e a faculdade de revogar e anular atos. Por isso que, mesmo atos irregulares
se moralmente não aceitos, não devem ser convalidados, para garantir do
procedimento resguardado através de princípios constitucionais.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-004.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000470/2007-86

DA NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DAS
MULTAS E DOS JUROS APLICADOS
Há de levar em consideração as dificuldades sofridas pelas empresas nacionais
em decorrência da pesada carga tributária a elas imposta. Ademais, habitualmente as
leis são confusas e obscuras, ou ainda, são apenas mais uma bandeira da burocracia
que dificulta a atividade empresarial. Tal fato pode ser observado no tumulto
legislativo ao qual estão submetidas as empresa nacionais.
Como poderemos constatar da análise do auto, objeto da presente, o valor
constante e as multas impostas, são reveladores da integral incapacidade de
pagamento, quer pelo patrimônio empresarial, quer pelo patrimônio pessoal,
enfatizando a prática, vedada pela Constituição Federal, de ofensa aos direitos dos
contribuintes e ainda, de defesa do consumidor, o que não foi reconhecido.
O Art 150 da Constituição sedimenta o pretendido pela ora notificada, quando
preconiza:
Art. 150 CF:
"Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
...
IV- Utilizar tributo com efeito de confisco".
O que no procedimento administrativo e que se observa materialmente da
análise as multas exponenciadas, acrescidas aos supostos valores principais da
obrigação, sofreram a incidência dos juros moratórios, criando assim uma
capitalização indevida e um a onerosidade ilícita, esbarrando na inexistência de liame
legislado entre os valores pretendidos e a exigência efetuada, devendo essa restar
declarada extrajudicialmente.
O doutrinador Orlando de Pilla Filho, nos ensina:
"Decorre portanto, em havendo a mora, sujeitar-se o inadimplente à sanção
referida, no entanto, respeitando-se os limites dos juros previstos pela legislação
pátria, sobretudo a Carta Magna, satisfatoriamente ajustada à política social atual,
conjuntamente e concomitantemente."
Outro não é o ensinamento de João Roberto Parizatto, quando doutrinou:
"A redução das multas moratórias de dez por cento para dois por cento, é
medida tendente a adequar tal penalidade pelo atraso no pagamento de uma obrigação,
à baixa inflação reinante no país."
Assim, em relação às multas, deveria po órgão julgador reconhecer que deveria
incidir a quantia de 2% (dois por cento), de multa, conforme disposição legal:
"Lei n. 9.298/96 no art. 52, parágrafo primeiro:
"As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo
não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação."
Observa-se que aceitação da imposição de tal penalidade que, escapa a
capacidade contributiva, quer da autuada, quer das empresas brasileiras.
Os juros de mora, por sua vez, atingem o valor corrigido da obrigação tributária
acrescida da multa, restando visível que foram praticados em excesso, dado que os
juros convencionais das penalidades brasileiras, conforme é disposto pelo Código
Tributário Nacional que é de 1% (um por cento) ao mês.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-004.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000470/2007-86

O doutrinador Orlando de Pilla Filho, ao comentar o inserido no dispositivo
legal, nos ensina:
"Decorre, portanto, em havendo a mora, sujeitar-se o inadimplente à sanção
referida, no entanto, respeitando-se os limites dos juros previstos pela legislação
pátria, sobretudo a Carta Magna, satisfatoriamente ajustada à política social atual,
conjuntamente e concomitantemente."
A onerosidade atribuída ao débito é facilmente verificada quando da análise das
planilhas aqui anexadas, nas quais o tributo devido pela notificada foi corrigido de
acordo com os índices preconizados em lei, somando-se ao total corrigido com juros,
as multas pela infração, expurgando assim a capitalização e a cascata financeira.
O sistema tributário, apesar do gigantismo, ineficiência e inoperância do Estado,
não pode penalizar o contribuinte por tal, restando infratora do Direito as penalidades
intentadas, seja multa, sejam juros extremamente onerosos e contrários aos critérios
legais. A vedação existente quanto à capitalização é norma "erga omnes", não
podendo o Estado utilizar-se de sua posição privilegiada para obter vantagens ilícitas:
APELAÇÃO CÍVEL N° 51570, PUBLICADO NO DJU N° 174, SEÇÃO 2,
PÁGINA 50245 DE 12/09/94. "EXECUÇÃO FISCAL. JUROS
CAPITALIZADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Ao ser convertido o valor da dívida em UFIR, incluindo-se os juros e multas,
não há que se falar na cobrança dos mesmos, posto que acarretaria na incidência de
juros sobre juros. Não sendo permitida a capitalização na execução fiscal, também não
é permitida nos autos de infração, que posteriormente poderão ser inscritos em dívida
ativa e fundamentar procedimento executório fiscal.
O egrégio Tribunal de Alçada de Minas Gerais já decidiu: "JUROS — CF/88 —
AUTO-APLICABILIDADE. É auto-aplicável o §3° do art. 192 da CF, que proíbe a
cobrança de juros acima de 12% do valor atualizado do débito, pelo que exerce
agiotagem quem infringe a regra" (3a CO, Ap. Cív. n° 115.947-3, rei. Juiz Ximenes
Carneiro, in DJ de 13.06.92).
Poder-se-ia até refugiar-se nas Leis e Decretos produzidos pelo próprio
interessado, esquecendo-se do conceito de que lei para ter valia, precisa e deve ser
legal, moral e constitucional.
Assim, a penalidade da multa, se mantida a notificação, o que, vistas as provas
anexadas, entendemos não viável, precisa e deve ser reduzida aos parâmetros legais e
convencionais.
Para tal, legisla o Art. 96 do CTN:
"Artigo 96: A expressão 'legislação tributária' compreende as leis, os tratados e
as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes."
A Constituição Brasileira fundamenta-se (artigo 1o) na cidadania, dignidade da
pessoa, nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e na construção de uma
sociedade livre, justa e solidária fatos que são negados pela penalidade exponenciada
pela autuação.
Se todos são iguais perante a lei, e a sociedade deve ser justa, livre e solidária, e
jamais poderá sê-lo se as leis impositivas forem inconstitucionais, quando impõem
juros de quase 100% (cem por cento) do valor corrigido da obrigação e quando o
próprio fiscalizante participa de tal acontecimento, ficando patente à imposição
tributária.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-004.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000470/2007-86

Existindo cobrança a maior, os autos de infração perdem os requisitos da
liquidez e certeza, necessários para a configuração da obrigação tributária passível de
cobrança, e restando impossível a manutenção dos gravames, devendo estes, seguirem
ao arquivo administrativo da repartição fazendária.
Considerando-se as alegações, mister se faz a correção e em caso de
entendimento contrário, mister se faz a elaboração de nova planilha contábil,
expurgando-se a capitalização, reduzindo as multas e os juros incidentes sobre o valor
principal aos índices preconizados em lei, primando pela observância dos dispositivos
legais e conferindo à notificada a mais perfeita JUSTIÇA!
Apoiada a impugnante em todo o exposto e nas provas documentais acostadas
ao procedimento, permite-se a notificada, na exata forma processual administrativa.
DA INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC.
Cabe a recorrente destacar que a taxa SELIC não deve ser aplicada para a
atualização do crédito tributário em questão, uma vez que tal tem natureza
remuneratória de títulos, sendo incabível sua aplicação em âmbito tributário.
Melhor esclarecendo, com efeito, a SELIC não foi criada para fins tributários,
mas sim para " neutralizar" a inflação, razão pela qual não se pode admitir sua
utilização pela Fazenda Pública como índice de correção monetária de Tributos.
Em sendo aplicada tal taxa, haverá evidente aumento de tributo, o que resultará
na violação ao princípio da estrita legalidade tributária, previsto no artigo 150, inciso
I, da Constituição Federal.
A respeito da ilegalidade da aplicação da Taxa SELIC, neste caso, a Recorrente
transcreve - para construção da analogia - a seguir, trechos de votos proferidos nos
autos dos processos administrativos DRT-5-5987/2000 e DRTC - III - 902 8885/2001,
em decisões proferidas pelo Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo -
TIT.
"há que se deixar claro, ademais, que as leis estaduais apenas estabelecem a
utilização da taxa SELIC, como pretensa taxa sinalizadora de Juros de Mora(..).
Ora, isto representa inegável violação ao estatuto do contribuinte no qual se
inserem a segurança jurídica e o princípio da legalidade, este configurado nos artigos
5,II e 150 , I da Constituição Federal. Como se trata de obrigação Tributária é
imperativo constitucional que os critérios de aplicação de correção monetária e juros
incidentes sobre aquilo que deixou de ser recolhido ao sujeito ativo, estejam previstos
em lei, sob pena de contrariedade a tais princípios.
A aplicação da Taxa SELIC para fins de apuração pretensamente moratórios,
onera excessivamente a tributação, representando contrariedade a tal estatuto,
configurada no aumento do tributo sem correspondente legalidade, que significa, por
outras palavras, puro confisco. Como índice representativo de remuneração de capital
emprestado,(por intermédio de aquisição de títulos Públicos), a SELIC é composta por
fatores econômicos totalmente estranhos ao vinculo que une os sujeitos ativo e passivo
da obrigação tributária, tais como a previsão inflacionária e volatilidade do mercado,
não significando simplesmente o percentual necessário para indenizar o Estado pelo
atraso no cumprimento da obrigação".
Observa-se assim que, a aplicação de juros com base na taxa SELIC, não
coaduna com a pretensão do Código tributário Nacional. Ademais, ainda que o CTN
autorize a estipulação de outra taxa de juros, esta deverá ter sempre natureza moratória
e não remuneratória como se mostra o referido índice, o que não foi observado pelos
julgadores
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-004.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000470/2007-86

DA PRESCRIÇÃO
Ainda, reitera-se a alegação de prescrição do crédito tributário sustentado pelo
recorrente anteriormente. Estando evidentemente viciado não há que se falar em
inscrição, devendo o acórdão ser revisto em todos os seus termos.
Quanto a dupla fiscalização
Ocorreu evidentemente dupla fiscalização sobre o mesmo período. E ao
contrário do alegado a empresa recorrente juntou aos autos documento comprobatório
dos fatos, ficando evidenciado o vício.
DO PEDIDO
Diante do exposto, requer sejam levadas em consideração requer a reforma
integral da decisão em todos os seus termos, em face a existência de vício, declarando-
se :
-
a nulidade, ferimento da segurança jurídica;
-
princípio da fé pública;
-
sendo declarada a arbitrariedade do Poder Público, bem como,
-
infringência do Princípio Constitucional da Isonomia, anulando-se o auto.
Apreciando-se o mérito quanto a declaração de multa excessiva, devendo ser
reduzida ao mínimo, bem como juros e a inaplicabilidade da Taxa SELIC com o
conseqüente arquivamento do auto de infração , nos termos da lei, se mesmo assim
caso seja mantida a autuação que seja imposta a pena de advertência prevista no artigo
8o da Lei 9933/99, ou estipulação mínima da £ multa, levando-se em consideração a
atual carga tributária elevada, ficando evidenciada a total impossibilidade de ser
expedida qualquer certidão em face da Fazenda declarando-se a iliquidez e incerteza
do título.
Termos em que Pede deferimento

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Da síntese dos fatos:
O presente processo envolve auto de infração da CSLL e multa isolada por falta
de recolhimento das estimativas mensais de CSLL referente aos anos-calendário de 2003, 2004 e
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-004.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000470/2007-86

2005, através de procedimento de verificar tais valores na apuração anual, contudo, não foram
declarados em DCTF.
Em impugnação, o contribuinte questiona basicamente questões processuais, no
que tange às seguintes matérias: a) haveria vício da ciência do auto de infração, pois não deveria
ter sido enviado pelos Correios; b) o auto de infração não cumpriu sua finalidade, ocasionando
prejuízo da parte (requerendo sua nulidade); c) alega a necessidade de se considerar as
dificuldades sofridas pelas empresas nacionais em decorrência da pesada carga tributária; d)
alega confisco da multa; e e) contesta a utilização da Selic como juros de mora na atualização do
crédito tributário.
A DRJ, instância administrativa a quo rejeitou todas as alegações.
Na sua peça recursal repisa os mesmos argumentos da sua peça impugnatória.

Do recurso voluntário:
Considerando os aspectos suscitados pela recorrente, passo a rebatê-los.
No que tange às eventuais nulidades suscitadas, não observa-se nenhum
cerceamento de defesa do contribuinte durante a autuação fiscal e nem posteriormente, e nem a
ausência dos elementos essenciais à formalização do crédito tributário. A decisão a quo
aprofunda vários aspectos destas nulidades, pelas as quais adoto igualmente como razão de
decidir.
No que tange à intimação fiscal, a qual a recorrente alega que deveria ser dada
pessoalmente, e não por via postal (como ocorreu nos autos), é lapidar e cristalino esta
possibilidade no art. 23 do Decreto no 70.235/1997. Igualmente aproprio-me das razões de
decidir sobre o tema contidos na decisão a quo, ao qual aprofundou até em demasia tal análise
deste aspecto alegado.
Quanto ao cabimento da cobrança de juros de mora, utilizando a taxa SELIC, há
neste CARF a súmula no 4, que afasta qualquer eventual controvérsia da matéria, em desfavor à
recorrente:
“Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais".

Ao final, alega a recorrente a necessidade de se considerar as dificuldades sofridas
pelas empresas nacionais em decorrência da pesada carga tributária e do confisco da multa,
matérias estranhas ao ordenamento tributário, inerentes a questões de inconstitucionalidade da
exigência fiscal.
Nesta linha de defesa, adotada neste ponto na sua peça recursal, compreendo que
se afasta das possibilidades de manifestação deste colegiado. Em verdade, há vedação expressa
no art. 26-A do Decreto 70.235/1972 que se adentre ao mérito de validade constitucional de
normas legais no âmbito da do processo administrativo fiscal:
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-004.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000470/2007-86

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade

Para tanto foi editada a Súmula CARF no 2, a qual tão somente vem a espelhar o
monopólio do Poder Jurisdicional sobre a temática:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Destarte, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário no que tange a este item.

Conclusão:
Conheço parcialmente do recurso voluntário, e na parte conhecido, NEGO
PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital